Tribunal: TJES
Processo: 5002325-74.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002325-74.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GONCALVES DE MARCHI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002325-74.2022.8.08.0006

Recorrente: MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MARCHI

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. A AUTORA POSSUÍA JUNTO A REQUERIDA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL, 128/POS/SMP – VIVO CONTROLE II – 5,5GB, NO VALOR DE R$60,99 (SESSENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). REALIZOU A COMPRA DE UM CHIP PRÉ-PAGO POIS O VALOR DO PLANO PARA A PARTE AUTORA ESTAVA ELEVADO. ACABOU POR RECEBER OFERTA DA PARTE REQUERIDA DE UM NOVO PLANO NO VALOR DE R$34,99 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). REQUEREU ASSIM CANCELAMENTO DO ANTIGO PLANO DE TELEFONIA E MIGRAÇÃO PARA O NOVO QUE LHE FORA OFERTADO. ENTRETANTO A OPERADORA NÃO FEZ O CANCELAMENTO DO ANTIGO PLANO, ORIGINANDO COBRANÇAS INDEVIDAS NA FATURA DA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA RECONHECER A COBRANÇA INDEVIDA E DETERMINAR O CANCELAMENTO REFERENTE AO PLANO 128/POS/SMP – VIVO CONTROLE – 5,5GB, PROMOVER A RESTITUIÇÃO DE R$335,94 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), E AINDA A MANUTENÇÃO DO PLANO “VIVO CONTROLE 3GB I” JUNTO A LINHA (27) 99768-8838. SENTENÇA A QUO QUE ELENCA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS VALORES COBRADOS PELA REQUERIDA, E FALTA DE IMPUGNAÇÃO PELA REQUERIDA DOS PROTOCOLOS JUNTADOS AOS AUTOS. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL, POIS NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, NÃO SE FALANDO ASSIM EM PREJUÍZOS SUBJETIVOS PELA MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTE O DANO MORAL E A REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)